Tribunal: TJPA
Processo: 0018678-96.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018678-96.2019.8.14.0401

APELANTE: GEORGE KENED VIANA COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO PELO LAUDO PERICIAL. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por George Kennedy Viana Coutinho, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença (25.11.2021, ID: 10163292) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou como incurso no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB, a pena de um (1) ano e dez (10) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de trinta e seis (36) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 04.11.2019, ID: 10163248), em síntese, que no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 08h30min, o apelante na companhia de duas (2) pessoas não identificadas, tentou furtar objetos do interior do veículo Chevrolet Onix pertencente à vítima Laís de Nazaré Soares de Freitas.

A testemunha Cleber Rubens Fernandes da Costa, que passava pelo local, presenciou quando o apelante quebrou o vidro traseiro do carro da vítima e o deteve, ocasião que os comparsas empreenderam fuga.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB, tentativa de furto majorado.

Apelou pleiteando a exclusão da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas do crime de furto.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo analisa-lo.

Pleiteia o apelante a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoa.

Analisando o arcabouço probatório, verifico que existem nos autos provas suficientes para a configuração das majorantes questionadas, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 10163242), Laudo de Perícia de Danos em Veículo (nº 2019.01.002646- VRO, ID: 10163251), que atestou intervenções externas de natureza mecânica no vidro da porta do carona, evidenciada pela presença de fragmentos de vidros no interior do veículo.

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos colhidos durante a marcha processual.

A testemunha CLEBER RUBENS FERNANDES DA COSTA narrou que ao retornar para o seu carro, após corrida matinal, deparou-se com o réu quebrando o vidro traseiro do lado do motorista do veículo da vítima, momento em que decidiu intervir para evitar o furto.

Em juízo, a testemunha CLEBER RUBENS FERNANDES DA COSTA, de forma firme e segura, narrou que após presenciar o acusado destruindo o vidro do veículo da vítima e decidir intervir para evitar o furto, o acusado empreendeu fuga do local em uma bicicleta, na companhia de mais 02 [dois] comparsas.

A testemunha ANDREA LOBATO TAVARES LEMOS, policial militar, ratificou o depoimento acima, narrando que a testemunha CLEBER RUBENS FERNANDES DA COSTA foi quem apresentou o réu aos policiais e que o carro da vítima estava com um dos vidros arrombado.

Colaciona jurisprudência sobre a matéria:

“A quebra do vidro de automóvel para a subtração de objetos do seu interior caracteriza o delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal, não havendo reparos a serem feitos nesse aspecto, não obstante o esforço argumentativo da defesa. (STJ. HC n. 509.589/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020.)”

Conforme demonstrado, não há como prosperar a exclusão das qualificadoras, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 17/10/2022